Tribunal: TJDFT
Processo: 0738323-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, §2o DO CPC. LEI N. 4.717/1965 (LEI DE AÇÃO POPULAR). MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Julgador de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.

2. No caso de o decisum apresentar erro material, tal desacerto é passível de correção de ofício pelo próprio Órgão Julgador. Assim, corrige-se o erro material constante na ementa do acórdão embargado, para exclusão do item: “6. Recurso provido” e da conjunção alternativa em sequência “ou”; e retificação do preâmbulo da ementa para fazer constar: recurso conhecido e parcialmente provido.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Erro material no acórdão embargado corrigido de ofício.